Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-67.2017.8.11.0038
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000229-67.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (APELADO), LEOMAR TAPARELO - CPF: 053.861.589-37 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PERETTI - CPF: 008.745.009-74 (ADVOGADO), ENEBRAS PROJETOS DE USINAS HIDRELETRICAS LTDA - CNPJ: 06.329.975/0001-44 (APELADO), JWS ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 05.390.598/0001-96 (APELADO), CARLOS SERGIO ARANTES - CPF: 190.476.148-87 (APELADO), ROGEL A. L. MOTTA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA. PARTE RÉ REVEL. POSSIBILIDADE DE SUSCITAR QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. INTERESSE ECONÔMICO. ENTENDIMENTO DO STJ EM CASO ANÁLOGO. REGISTRO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO DESEMPATE PELA ANEEL PARA DECISÃO SOBRE EMPRESA A ASSUMIR PROJETO DE PCH (PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA). MAIOR ÁREA. CRITÉRIO DE DESEMPATE. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE PARTE DA ÁREA REGISTRADA EM MATRÍCULA DA REQUERIDA É PÚBLICA. INTERESSE EVIDENTE. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAR A REQUERIDA E SE CLASSIFICAR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ALEGADO NA INICIAL. PROVAS NECESSÁRIAS. PREJUÍZO À REQUERIDA. PEDIDO DE PROVAS REALIZADO. RETORNO PARA FASE DE INSTRUÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSCITAÇÃO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. RETORNO DO FEITO PARA OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DO MP E PARA REALIZAR PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Recurso que atende ao princípio da dialeticidade. A utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença.

2- Mesmo que revel, as questões de ordem pública podem ser enfrentadas na contestação intempestiva, já que “
O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”, nos termos do art. 346, parágrafo único do CPC.

3- A Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73), com a redação alterada pelas Leis no 6.216/75 e no 10.931/04, traz a figura do ‘interessado’ para pleitear a retificação de registro ou averbação que for omissa, imprecisa ou não exprima a verdade.

4- Desde que haja interesse direto e evidente, e não apenas especulativo, a legitimidade ativa deve ser amparada. Assim, deve ser o
“interesse,
econômico
ou moral, [...]

compreendido como a relação de utilidade entre uma pessoa e um bem e que da sua declaração decorram efeitos que sujeitem a pessoa a algum efeito visado pelo negócio inválido
” (REsp n. 1.848.501/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

5- Juízo de primeiro grau que se pauta apenas nas provas unilateralmente apresentadas pela parte apelada na inicial, sem determinar a realização de perícia imparcial e judicial, a afastar eventual alegação de fragilidade da documentação apresentada, ou seja, aferir se o juntado pela autora corresponde com o que perito judicial concluiria.

6- A questão é muito técnica e depende de profissional qualificado à sua realização, e, diante do apontado pela parte autora, de certo que deve ser preservado o direito ao contraditório à parte apelante/requerida, de comprovar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7- Sobre a revelia, conforme ensinamentos de obra coordenada por FREDIE DIDIER,
“A lei não deixa dúvida de que a presunção, a que se refere o art. 344 do Novo CPC, é relativa e diz respeito tão somente aos fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, verificando se dos fatos narrados advêm as consequências jurídicas apontadas pelo autor”.
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 938 e 936 – outros coordenadores: Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas).

8- A consequência prejudicial à parte apelante é evidente, pois se alterará o registro do imóvel em detrimento do que foi publicamente efetuado pelo CRI competente, em documento que, até o momento, tem presunção de veracidade, de maneira que a produção de provas é necessária, a se deferir medida gravosa, de alteração de documento público.

9- Nos termos do art. 127 da Constituição Federal, “
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
”, lhe sendo “
assegurada autonomia funcional e administrativa
”, nos termos dos parágrafos seguintes.

10- Procuradoria que manifesta interesse no feito pela possibilidade de alteração de registros públicos. Participação do órgão ministerial que deve ser preservada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000229-67.2017.8.11.0038

APELANTE: SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA.

APELADO: FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA
contra sentença proferida em Ação de Retificação de Registro Imobiliário c.c Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência n. 0000229-67.2017.8.11.0038, Código 72749, da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, ajuizada por
FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA e outros,
em que se julgou “
PROCEDENTE a ação, na forma do art. 487, I, do CPC, com resolução de mérito, para: a) RETIFICAR a matricula n. 3.321, do Cartório de imóveis da Comarca de Araputanga – MT, excluindo 0,5885 hectares, por se tratar de área do rio e ilha, pertencentes ao Estado
” e determinou que se oficie “
o 1o Serviço Registral da Comarcar de Araputanga – MT, Registro de Imóveis, para que proceda a retificação
”. Por fim, condenou “
a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios [...] em 10% do valor do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC
” (id. 138872272).

A parte apelante afirma que, “
além de não ter legitimidade para arguir a retificação, os Apelados também não têm interesse jurídico, mas mero interesse de fato ou econômico, interesse esse que não autoriza a pessoa a entrar em Juízo
”.

Diz que, “
da decisão administrativa – que se apoiou na lição do insuperável mestre WALTER CENEVIVA (reconhecidamente a maior autoridade do País nessa área de registro imobiliário) – o conceito de “parte interessada” previsto no art. 213, inc. II, da LRP “... é a pessoa em cujo nome está o registro. Somente ela tem a legitimação, excludente de qualquer outra, para a retificação administrativa...””.

Fala que,
“se até a mesmo a pessoa que tem direito de posse sobre o imóvel não pode promover ação de retificação de registro imobiliário, o que não dizer da situação dos Autores/Apelados que: (a) não são proprietários da Matrícula no 3.321 do CRI de Araputanga; (b) não são possuidores; (c) não são sucessores; e (d) não são compromissários compradores do imóvel”.

Assevera que a
“ilegitimidade é potencializada pelo que foi transcrito no último julgado acima reproduzido, que trouxe à colação a norma do artigo 6o do Código de Processo Civil de 1973 – correspondente ao artigo 18 do CPC/2015 – que consagra a vetusta regra “... ninguém pode postular em NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO”.

Expõe que,
“se o bem cuja exclusão se pretende da matrícula 3.321 do CRI de Araputanga seja supostamente um bem público (o que não é o caso), é cediço que apenas o Estado de Mato Grosso teria legitimidade para postular eventual retificação da matrícula; jamais os Apelados, que não são proprietários do bem, nem possuidores, nem compromissários compradores, nem herdeiros, nem sucessores, nem legatários, nem coisa nenhuma”.

Aduz que “
o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA “extinguiu um processo por ILEGITIMIDADE AD CAUSAM” de uma empresa que era do “... mesmo grupo econômico...”, o que significa dizer que, ainda que os Autores/Apelados fossem uma empresa pública ou uma fundação pública, eles não poderiam postular em nome do Estado de Mato Grosso, pois o Estado é um ente distinto de uma fundação ou empresa”.

Argumenta que,
“ainda que se admita – apenas para argumentar – que uma pequeníssima “ilha” faça parte da matrícula no 3.321 do CRI de Araputanga/MT, o único ente que detém legitimidade ativa para promover a demanda retificatória do registro seria o ESTADO DE MATO GROSSO, pois, em se tratando de “área pública”, é cediço que os Autores/Apelados não têm legitimidade para discutir a inserção ou não da “ilha” dentro da matrícula da parte requerida, na medida em que, além de não terem pretensão de direito material própria (legitimação ordinária), também não possuem legitimação para postular EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO (legitimação extraordinária)”.

Relata que,
“Já não bastassem as QUESTÕES PRELIMINARES atinentes a (i) ilegitimidade ativa ad causam dos Autores/Apelados; e (ii) a impossibilidade de pleitear em nome próprio direito alheio, é certo que os Autores/Apelados não possuem interesse jurídico na retificação, mas apenas interesse de fato, econômico e emocional, modalidades de interesses esses que não justificam e nem autorizam a parte ex adversa a promover uma demanda visando a retificação de um imóvel com o qual eles não guardam qualquer relação jurídica.”

Entende que
“o interesse meramente de fato, econômico ou emocional não autoriza a parte a promover uma ação em Juízo, porque o interesse que se exige é o interesse jurídico”.

Defende que
“a r. sentença apelada é nula, m razão do caso não comportar JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, sem que previamente fosse feito uma PROVA PERICIAL por pessoa gabaritada, da confiança do Juízo, afirmando que uma ínfima parte do imóvel constitui uma “ilha””.

Alude que
“é inadmissível que, sem qualquer respaldo técnico – a não ser LAUDOS UNILATERALMENTE elaborados pelos Autores, aqui Apelados – firme o Juízo a quo a conclusão de que a Apelante incorporou uma “ilha” em sua matrícula.”

Declara que,
“para se chegar a conclusão tão absurda e tendenciosa, a r. sentença apoiou-se nos seguintes fundamentos: (i) a existência de documentos juntados pelos Autores, aqui Apelados; (ii) a decretação da revelia, que faz presumir “verdadeiros” os fatos alegados pelos Apelados. Ora, Excelência, “documentos juntados” pela parte contrária não autoriza a ilação firmada pela r. decisão guerreada, por se tratar de documentos produzidos unilateralmente, sem sequer passar pelo crivo do perito do Juízo, a quem caberia, isto sim, atestar se há ou não uma ilha no local. De outro norte, é cediço que a “revelia” – que sequer operou no caso, pois a Apelante compareceu em Juízo e contestou o feito dentro do prazo em que tomou ciência efetiva da demanda – não produz o efeito decretado na sentença, já que a presunção é relativa, e não absoluta, mormente em situações em que há necessidade de dilação probatória, com a produção de PROVA PERICIAL, como sucede no caso em apreço”.

Aponta que, “
na matrícula do imóvel da empresa São José Energia PCHS Ltda. – que foi georreferenciada – não foi incorporada nenhuma “ilha” pertencente ao Estado de Mato Grosso. Caso houvesse algum bem público, ele não seria objeto de georreferenciamento” e que “a matrícula do imóvel rural de propriedade da Apelante – além de estar revestida do atributo do ato jurídico perfeito – mesmo porque a área foi georreferenciada e nada se constatou de irregular, mormente perante o Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Araputanga/MT, é cediço que, estando a propriedade em nome da empresa SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA., há presunção de propriedade do bem, até que haja alguma oposição do Estado de Mato Grosso em torno da área mencionada na petição inicial – que seria supostamente uma “ilha” de meio (0,5) hectare.”

Explica que, “
No tocante à força probante do registro, temos que ela induz presunção juris tantum de propriedade, produzindo ela todos os efeitos legais, enquanto não cancelada. Se o registro não exprimir a verdade, poderá ser retificado pelo próprio proprietário ou a alguém que, em razão da retificação operada, passe a figurar como novo proprietário. Ora, no caso sub judice, nenhuma dessas situações socorrem os Autores/Apelados, seja porque eles não são proprietários do imóvel objeto da Matrícula no 3.321 do CRI de Araputanga/MT, seja porque, caso seja feita a retificação, eles também não se tornarão proprietária da porção de terras questionada, pois, se por acaso existisse uma “ilha” – o que não é o caso – o domínio seria público e não particular”.

Em suma, requer o provimento do recurso para se extinguir o feito pela ilegitimidade ativa. Não sendo este o entendimento, que se reconheça cerceamento de defesa e, por fim, a improcedência dos pedidos (id. 138872274).

Em contrarrazões, suscita-se preliminar de ofensa à dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 138872279).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Ezequiel Borges de Campos, é pelo provimento do recurso, rejeitando a preliminar de ilegitimidade, mas acolhendo o cerceamento de defesa e nulidade pela ausência de intervenção do MP em primeiro grau (id. 148719665).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA
contra sentença proferida em Ação de Retificação de Registro Imobiliário c.c Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência n. 0000229-67.2017.8.11.0038, Código 72749, da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, ajuizada por
FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA e outros,
em que se julgou “
PROCEDENTE a ação, na forma do art. 487, I, do CPC, com resolução de mérito, para: a) RETIFICAR a matricula n. 3.321, do Cartório de imóveis da Comarca de Araputanga – MT, excluindo 0,5885 hectares, por se tratar de área do rio e ilha, pertencentes ao Estado
” e determinou que se oficie “
o 1o Serviço Registral da Comarcar de Araputanga – MT, Registro de Imóveis, para que proceda a retificação
”. Por fim, condenou “
a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios [...] em 10% do valor do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC
” (id. 138872272).

Ressalto que as questões suscitadas no apelo são processuais, ligadas à ilegitimidade ativa da parte apelada, cerceamento de defesa e, nos termos do apontado pela PGJ, nulidade por ausência de oitiva do MP em primeiro grau.

Por prejudicialidade, aprecio a questão da ilegitimidade ativa, que pode levar à extinção do feito sem resolução de mérito e, por conseguinte, afastar a necessidade de se manifestar sobre o cerceamento de defesa e ausência de participação do MP em primeiro grau.

Conforme exposto na inicial, “
As Requerentes são empresas que, em conjunto, desenvolveram estudos de projeto básico da PCH Cabaçal 4, com potência estimada 6.200 kW, situado no Rio Cabaçal, localizado na sub-bacia 66, bacia hidrográfica do Rio Paraná, no Estado de Mato Grosso
”. Lado outro, “
a Requerida também desenvolveu os estudos para o mesmo potencial energético, cujo estudo foi cadastrado sob no 48500.005937/2014-71. Outrossim, houve deferimento do registro ativo, formalizado por meio do despacho no 4.553 de 25 de novembro de 2014, publicado no D.O.U. em 26 de novembro de 2014”.

Assim, ocorreu uma concorrência entre as partes, sendo protocolado “
estudos e, a partir de então, a ANEEL avaliou os projetos e promoveu a chamada hierarquização para assim definir quem será o titular do direito de prosseguir com o projeto”,
e “
Ambos os projetos apresentados estavam em condições de receber o aceite, conforme apontado no item 23 da nota”.

Diante disso, “
o critério a ser obedecido e que refletiu no julgamento faz referência ao concorrente que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento em questão, com documentação devidamente registrada em cartório de imóveis até o prazo de quatorze meses após a efetivação do primeiro registro na condição de ativo”.

Para critério de desempate, aferiu-se, assim, que tinha a maior área a ser atingida pelo reservatório, sendo que a apelante/requerida “
apresentou três matrículas, todas oriundas do Cartório de Registro de Imóveis de Araputanga, com os seguintes números: i) 3.321; ii) 3.266 e; iii) 17.347
”, matrículas analisadas pela ANEEL.

Em estudo à matrícula 3.321, a parte apelada/autora disse que verificou, “
além de incluir a calha do rio na metragem [...], a Requerida ainda inseriu todo o território de uma ilha como sendo área do imóvel de sua propriedade
”.

Ressaltou-se que, “
justamente pela inclusão da área pertencente a calha do rio e da ilha [0,5885 hectares] em sua matrícula, a São José Energia PCHS Ltda (requerida/apelante) obteve pontuação superior aos Requerentes neste quesito na ANEEL, situação que aumenta potencialmente a repercussão da referida inclusão ilegal de área, pois se obteve êxito em procedimento concorrencial lastreado em informações inverídicas”.

Com isso, após estudo da área por Engenheiro Agrimensor, “
foi possível constatar que na matrícula 3.321 do Cartório de Registro de Imóveis de Araputanga foi incluída uma área formada pelo leito do ramo direito do rio e ilha totalizando uma área de 0,5885 ha, representando bem público pertencente à União ou ao Estado”.
Diante disso, encontrou-se “
situação que invalida todo o procedimento lavrado em Cartório, devendo ser revista a incorporação da calha do rio e de uma ilha de 0,5885 hectares à matrícula 3.321, com a consequente retificação, reduzindo-se a área do imóvel no documento”.

Falou-se que, em recursos à ANEEL, “
o posicionamento adotado foi que a matrícula possui fé pública, não podendo ser desconsiderada
”, de modo que “
não restou outra alternativa senão a busca de guarida ao Judiciário para que promova a exclusão da área de 0,5885 hectares de extensão formada pela calha do rio e uma ilha indevidamente incluídas pela Requerida na matrícula 3.321 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araputanga/MT ou, ainda, de área ainda maior que poderá ser encontrada em desacordo com as regras legais atinentes à espécie
”.

- Da revelia

A questão afeta à revelia é incontroversa, pois não objeto do recurso. A parte requerida é revel.

Mesmo que revel, as
questões de ordem pública
podem ser enfrentadas na contestação intempestiva, já que “
O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”, nos termos do art. 346, parágrafo único do CPC.

Assim entende o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - QUESTÃO PROCESSUAL - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ALÉM DO PRAZO LEGAL - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. I - A previsão legal (CPC, artigo 195) de desentranhamento de peças e documentos apresentados juntamente com os autos - devolvidos em cartório além do prazo legal - não impede permaneçam nos autos, conquanto sem efeito jurídico, em observância ao princípio da documentação dos atos processuais. II - O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia.
O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição
. Agravo regimental improvido
.” (AgRg no Ag n. 1.074.506/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/2/2009, DJe de 3/3/2009.).

Assim, considerando que as questões trazidas à apelação são de ordem púbica, mais precisamente as de ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa, não há impedimento no enfrentamento.

O STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO NO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. SEGURO-GARANTIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria de direito federal, ocorrente quando o Tribunal de origem manifesta-se inequivocamente acerca da tese recursal, condição não verificada quanto às teses de ilegitimidade passiva e incompetência, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Incidência da vedação prevista na Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
enquanto não decididas, as questões de ordem pública,
como a legitimidade ativa
, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva.
Precedentes. 3. Em execução, apenas o pagamento voluntário, em vez da garantia do Juízo por seguro, pode afastar a incidência das sanções pecuniárias do art. 523, § 1o, do CPC/2015. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.004.035/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

O cerceamento de defesa foi suscitado na primeira oportunidade, qual seja no apelo, de modo que cabível de enfrentamento.

Destaco que a ilegitimidade ativa foi deduzida em contestação e não foi enfrentada, omissão do juízo de primeiro grau, por ser matéria de ordem pública, podendo ser alegada e enfrentada em qualquer momento e grau de jurisdição.

- Da legitimidade ativa

É fato que a apelada não pretende ser proprietária do imóvel e que a área em questão consta como de inteira propriedade da apelante, nos termos da matrícula 3.321 do CRI de Araputanga/MT, duma área maior de 39,2926ha (id. 138872262, p. 18).

Assim, o único interesse a autorizar o pleito de exclusão da área de 0,5885 hectares de extensão formada pela calha do rio e uma ilha seria o econômico, já que, conforme exposto dos autos, foi critério de desempate que acabou desclassificando a apelada e classificando a apelante no projeto básico da PCH Cabaçal 4, com potência estimada 6.200 kW, situado no Rio Cabaçal, localizado na sub-bacia 66, bacia hidrográfica do Rio Paraná, no Estado de Mato Grosso, conforme Nota Técnica no 569/2016-SCG/ANEEL (id. 138872262, p. 25 e seguintes).

A Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73), com a redação alterada pelas Leis no 6.216/75 e no 10.931/04, traz a figura do ‘interessado’ para pleitear a retificação de registro ou averbação que for omissa, imprecisa ou não exprima a verdade:

“
Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente,
a requerimento do interessado
, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação:

II –
a requerimento do interessado
, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado , com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, bem assim pelos confrontantes.

Art. 216. O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução
.”

No mesmo sentido, preconiza a CNGCE – Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial, aprovado pelo Provimento no 42/2020:

“
Art. 701. O requerimento deve contemplar os seguintes requisitos:

I -
ser firmado pelo interessado
(entende-se como interessado o cônjuge
ou quem prove interesse legítimo
);

Art. 712. São admitidos como autores do pedido, além dos proprietários,
outros interessados
, devendo a serventia, nesse caso, exigir anuência dos legítimos proprietários, podendo fazer uso da notificação para que se manifestem sobre tal pedido no prazo de 15 (quinze) dias,
desde que requerido pelo interessado,
a quem caberá o depósito prévio dos emolumentos, inclusive para a efetivação da notificação, nos termos do art. 14 da Lei n. 6.015/1973
.”

Em suma, entende a parte apelante que
“o interesse meramente de fato, econômico ou emocional não autoriza a parte a promover uma ação em Juízo, porque o interesse que se exige é o interesse jurídico”.

Entretanto, a despeito de o interesse da parte apelada ser econômico, como assumidamente declara a apelante, é um interesse válido a se amparar a presente demanda.

Diferente seria se, pelo pronunciamento judicial almejado, a parte não tivesse qualquer benefício, o que não é o caso.

Claramente que, em caso de procedência do pedido de alteração do registro público do imóvel, a apelada será diretamente beneficiada, podendo retornar ao status de competitividade almejada e figurar em primeiro lugar em futura e possível análise pela ANEEL.

Portanto, o interesse econômico, quando comprovado e claro, ampara sim a legitimidade ativa da parte.

Assim já entendeu o STJ em caso
análogo
, apontando entendimento de que poderia parte, quando comprovado interesse econômico, pleitear nulidade de instrumento público nos termos do art. 168 do CC:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO E NEGÓCIO JURÍDICO. CONDIÇÕES DA AÇÃO: LEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE PROCESSUAL. 1. Ação declaratória de nulidade de instrumento público e de negócio jurídico. 2. Controvérsia em torno da existência ou não de legitimidade ativa e de interesse processual do possuidor de imóvel rural que fora supostamente adquirido por meio de procuração falsa. 3. Inexiste afronta às disposições dos artigos 489, II, e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 4. Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. 5. Interesse processual caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. 6. No caso, o recorrente é carecedor de legitimidade e interesse processual, pois, na qualidade de mero posseiro, eventual declaração de nulidade da procuração utilizada para a venda e compra do imóvel rural por ele ocupado não lhe trará qualquer resultado prático e útil, isto é, não afetará a sua esfera jurídica consubstanciada em uma situação de fato. 7. A regra do art. 168 do CC estatui que a nulidade absoluta pode ser alegada por qualquer interessado,
desde que esse interesse,
econômico
ou moral
,
seja compreendido como a relação de utilidade entre uma pessoa e um bem e que da sua declaração decorram efeitos que sujeitem a pessoa a algum efeito visado pelo negócio inválido, situação inexistente no caso.
8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp n. 1.848.501/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Naquele caso, entendeu-se pela ausência de interesse do posseiro, pois, “
’a posse é fato e como qual deve ser decidido’, de forma que eventual invalidade dos mandatos representados pelas procurações não afetará direta ou indiretamente o recorrente, cujo suposto direito está alicerçado em uma situação de fato
”.

Em seguida, apontou-se possibilidade de o posseiro ingressar com a demanda em algumas hipóteses, qual seja de
“fosse réu de uma ação reivindicatória na qual alguém, com base em direito de propriedade oriundo de negócio celebrado com a utilização dessas procurações, estivesse pleiteando a posse do imóvel ou (b) até mesmo em sede de demanda possessória tivesse o recorrente utilizado do argumento da exceptio dominii, na hipótese prevista no enunciado da Súmula 487/STF, o que não é o caso dos autos, como se verá mais adiante”.

Portanto, cai por terra a alegação do apelante de que,
“se até a mesmo a pessoa que tem direito de posse sobre o imóvel não pode promover ação de retificação de registro imobiliário, o que não dizer da situação dos Autores/Apelados que: (a) não são proprietários da Matrícula no 3.321 do CRI de Araputanga; (b) não são possuidores; (c) não são sucessores; e (d) não são compromissários compradores do imóvel”.

Desde que haja interesse direto e evidente, e não apenas especulativo, a legitimidade ativa deve ser amparada. Assim, deve ser o
“interesse,
econômico
ou moral, [...]

compreendido como a relação de utilidade entre uma pessoa e um bem e que da sua declaração decorram efeitos que sujeitem a pessoa a algum efeito visado pelo negócio inválido
” (REsp n. 1.848.501/MT-supra mencionado).

Se a situação que se pretende anular ou retificar atingir a esfera de direito do interessado, ele é legítimo ativo.

Com a manutenção da situação do registro do imóvel, há evidente prejuízo econômico à apelada, que não pode competir com a apelante e, se demonstrado que deve sim proceder o pleito de alteração do registro para área menor, pode se tornar a primeira classificada nos projetos junto a ANEEL, de maneira que entendo possível sua manutenção como legítima ativa.

- Da revelia e cerceamento de defesa

Como já destacado, a questão afeta à revelia é incontroversa, pois não objeto do recurso. A parte requerida é revel.

Porém, necessário se aferir o que diz o Código de Processo Civil sobre seus efeitos:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no

art. 344

se:

(...)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

Embora a parte requerida/apelante não tenha contestado a ação tempestivamente e seja revel, não podem ser aplicados contra ela os efeitos da revelia quando as alegações de fato deduzias pela autora/apelada forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, tendo em vista ser relativa à presunção de veracidade, conforme previsão expressa no inciso IV, do art. 345 do CPC/2015.

A revelia não implica em procedência automática do pedido, uma vez que não obsta o convencimento do magistrado em sentido contrário, diante do que se afere dos autos.

O Juiz, como destinatários das provas, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, decide a respeito da conveniência ou não da sua produção, evitando deferir medidas protelatórias e possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da causa, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada:

O art. 370 do CPC estabelece que
“Caberá ao juiz,
de ofício
ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

O art. 5o, incido LV, que estabelece que,
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Apesar do julgamento de mérito antecipado pelo juízo de primeiro grau, fato é que a questão em análise é sensível e deve ser enfrentada de maneira mais exauriente, como com realização de perícia técnica judicial, a se verificar se a tese apontada nos laudos unilateralmente apresentados pela parte apelada é verossímil.

O juízo de primeiro grau se pautou apenas nas provas unilateralmente apresentadas pela parte apelada na inicial, sem determinar a realização de perícia imparcial e judicial, a afastar eventual alegação de fragilidade da documentação apresentada, ou seja, aferir se o juntado pela autora corresponde com o que perito judicial concluiria.

A questão é muito técnica e depende de profissional qualificado à sua realização, e, diante do apontado pela parte autora, de certo que deve ser preservado o direito ao contraditório à parte apelante, de comprovar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nos autos sequer foi dada a oportunidade de produção de provas, julgando-se antecipadamente a lide e se entendendo como verdadeiros os fatos e documentos juntados com a inicial, mas é entendimento sedimentado de que
“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal .”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

Sobre a revelia, conforme ensinamentos de obra coordenada por FREDIE DIDIER,
“A lei não deixa dúvida de que a presunção, a que se refere o art. 344 do Novo CPC, é relativa e diz respeito tão somente aos fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, verificando se dos fatos narrados advêm as consequências jurídicas apontadas pelo autor”.

Continua no sentido de que
“para se presumirem verdadeiros os fatos alegados pelo autor, em face da revelia do réu, devem os mesmos passar pelo crivo da
plausibilidade ou verossimilhança
acentuada, a partir da narração contida na petição inicial e dos elementos constantes dos autos.
Dessa forma, não é porque o réu foi revel, que o juiz estará autorizado a julgar procedente o pedido do autor, de indenização por danos morais causados por suposto protesto de título, que sequer minimamente restou comprovado
”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 938 e 936 – outros coordenadores: Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas - destaquei).

O STJ também se manifestou sobre o tema, decidindo que “
A presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia não é absoluta. O julgador pode, na busca da verdade real, determinar a produção das provas que julgar necessárias à elucidação da causa.
” (AgRg no Ag n. 1.088.359/GO, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/4/2009, DJe de 11/5/2009.).

A sentença foi de reconhecimento da revelia e, por consequente, entendeu-se verdadeiros os fatos da inicial, sem oportunizar provas e em análise unilateral do apresentado pela autora, de modo que, ante a procedência dos pedidos e situação prejudicial à requerida/apelante, que deixa claro sua intenção de produzir provas, ocorre cerceamento de defesa.

Como bem ponderado pela PGJ, “
É inolvidável a pertinência da prova técnica especificada e, sobretudo, a imprescindibilidade de aprofundamento da instrução probatória em casos dessa natureza, onde prepondera a presunção de veracidade e legitimidade dos registros públicos como meio de efetivação da segurança jurídica. [...] Assim, não há como admitir a retificação com base apenas em provas unilateralmente produzidas pelos apelados, sobretudo, quando os apelantes se manifestaram oportunamente nos autos requerendo a abertura da instrução, sob pena de se macular o registro público com informações inexatas, a pretexto de se corrigi-lo
.” (id. 148719665).

Ressalto que, apesar de a contestação ser intempestiva, houve pedido de produção de provas, de modo que, como efetuado antes da sentença, deve ser analisado, “
O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”, nos termos do art. 346, parágrafo único do CPC.

A lei de registros públicos, no 6.015/73, em seu artigo 255, no sentido de que “
O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido.”

A consequência prejudicial à parte apelante é evidente, pois se alterará o registro do imóvel em detrimento do que foi publicamente efetuado pelo CRI competente, em documento que, até o momento, tem presunção de veracidade, de maneira que a produção de provas é necessária, a se deferir medida gravosa, de alteração de documento público.

- Da ausência de intervenção do MP em primeiro grau

A douta Procuradoria Geral de Justiça bem destacou em seu parecer que “
a intervenção ministerial em primeira instância não foi garantida em sua plenitude, conforme assegura o art. 179 do CPC – vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo e podendo produzir provas, requerer as medidas pertinentes e recorrer”.

O art. 178 do CPC estabelece:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.”

Já o art. 279 assim dispõe:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.’

Ao MP havia sido oportunizada manifestação nos autos, e foi requerido pela douta Promotora de Justiça competente à época, o “
aguardo dos esclarecimentos técnicos solicitados à ANEEL sobre o assunto, com a apresentação de informações sobre eventuais prejuízos decorrentes dessa suspensão e se a modificação da área objeto de pedido de retificação alterará o resultado final de sua avaliação; 2 – nova vista dos autos, após a citação da parte adversa
.” (id. 138872264, p. 25).

Ocorre que o feito tramitou, após isso, sem nova vista, sobrevindo sentença julgando antecipadamente a lide sem qualquer parecer.

O MP é órgão autônomo e independente, e estava intervindo no feito, de modo que cabe a ele, diante disso, declarar o seu interesse no feito.

Nos termos do art. 127 da Constituição Federal, “
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
”, lhe sendo “
assegurada autonomia funcional e administrativa
”, nos termos dos parágrafos seguintes.

A PGJ já manifestou que,
“também por supressão da possibilidade de o ente ministerial indicar as provas pertinentes ao esclarecimento dos fatos, zelando pelo interesse maior da sociedade de garantir a higidez e a segurança jurídica dos registros imobiliários, impõe a anulação da sentença”.

Portanto, buscando assegurar a autonomia funcional e administrativa do MP, deve o feito ser anulado pelo cerceamento de defesa e, também, pela ausência da devida participação do órgão ministerial.

-
Conclusão

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reconheço o cerceamento de defesa e a ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau e anulo a sentença, devendo o feito retornar com a devida observância do direito de defesa das partes e participação do órgão ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023